Tribunal: TJDFT
Processo: 0701636-51.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0701636-51.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NILDETE ARAUJO CHAVES DE FARIA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por NILDETE ARAUJO CHAVES DE FARIA, tendo por objeto a decisão que negou o pedido de tutela de urgência, sob o argumento de ausência do preenchimento dos requisitos da demonstração da verossimilhança das alegações e do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Inconformada, recorre a agravante. É o breve relatório. Decido. Primeiramente, revogo a decisão de ID 50346389, a qual conheceu do agravo. O recurso é manifestamente intempestivo, razão pela qual não deve ser conhecido. No caso, consultando o expediente do PJe da 1a Instância, verifica-se que a decisão agravada foi publicada em 18/07/2023. Assim, o prazo final de 15 dias úteis para a interposição do recurso seria dia 08/08/2023. Porém, o agravo de instrumento foi interposto somente em 18/08/2023, ultrapassando o prazo. A decisão publicada em 31/07/2023 refere-se à apreciação de pedido de reconsideração, a qual não tem como efeito prorrogar o prazo para a interposição do recurso. Nesse sentido é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça. Vejamos: AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. 1. A decisão que, apreciando pedido de reconsideração, mantém outra, anteriormente proferida, não suspende, interrompe ou restabelece prazo para a interposição de agravo de instrumento. 2. O recurso interposto após transcorrido o prazo é manifestamente inadmissível, por ser intempestivo. 3. Agravo regimental improvido. (Acórdão 656629, 20120020243036AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/2/2013, publicado no DJE: 28/2/2013. Pág.: 106) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSULTA AO RENAJUD. INDEFERIMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. NÃO SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE. 1. O pedido de reconsideração de decisão interlocutória não abre nova oportunidade para interposição de agravo de instrumento se a decisão denegatória do pedido já estava preclusa. 2. A consequência da falta de prática de determinado ato no momento oportuno é definitiva e impede a prática de outro ato processual com o mesmo objetivo. Agravo de instrumento intempestivo. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 859279, 20140020273210AGI, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/3/2015, publicado no DJE: 13/4/2015. Pág.: 344). Desse modo, o recurso é intempestivo. Ante o exposto, não conheço do recurso de agravo de instrumento, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem. Operada a preclusão, dê-se baixa no sistema informatizado, observando-se as cautelas legais. Brasília/DF, 6 de outubro de 2023. MARCO ANTÔNIO DO AMARAL Relator